Tribunal: CARF
Processo: 15553.720312/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720312/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
VIVIANE DA CONCEICAO CARIUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720312/2012-04
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720312/2012-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/60):
Contra o interessado foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 29 a 35, referente ao
ano-calendário de 2007, com exigência de crédito tributário no valor de R$ 10.409,22 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do
interessado (fls. 55 e 56), tendo sido apuradas as seguintes infrações: deduções
indevidas de dependente (R$ 4.753,80), de despesas médicas (R$ 12.920,00), de
previdência privada (R$ 1.250,00) e de instrução (R$ 1.945,00).
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Na declaração entregue, o contribuinte havia apurado R$206,43 de imposto a pagar.
Irresignado, tendo sido cientificado em 27/2/12 (fl. 39), o contribuinte impugnou o feito
fiscal em 6/3/12, apresentando o arrazoado de fls. 2 e 3, acompanhado dos documentos
de fls. 4/28. O teor da peça impugnatória está sintetizado adiante.

A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Termo Circunstanciado de fls.
43 a 45 e Despacho Decisório de fl. 46), tendo acatado parcialmente as alegações
apresentadas, reduzindo o imposto suplementar a pagar de R$4.838,14 para R$747,64.
No Termo Circunstanciado a autoridade revisora acatou integralmente a dedução de
previdência privada (R$1.250,00).
No que se refere à dedução de dependentes, somente ficou comprovada a
dependência de Cirlene da Conceição Carius, consoante art. 77 do RIR/99,
permanecendo a glosa de R$3.169,20.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720312/2012-04

Sobre a dedução com despesa com instrução, os documentos de fls. 24 a 28 comprovam
a despesa no valor de R$850,00, devendo-se manter a glosa de R$1.095,00, a teor do
art. 81 do RIR/99.
Por fim, quanto às despesas médicas, o Termo Circunstanciado cancelou a glosa de
R$12.200,00 (documentos de fls. 7 a 23), mantendo o valor de R$720,00, não
comprovado.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em 29/5/15 (fl. 50), o
contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 20/02/2017 (fls. 64), a contribuinte, em
20/03/2017, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 67), insurgindo-se contra a glosa da despesa
com o plano de saúde AMIL, gerido pela Associação dos Servidores Municipais, Estaduais e
Federais do Rio de Janeiro - ASSIST, trazendo aos autos o demonstrativo de pagamentos
realizados em seu favor ao aludido plano empresarial contratado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde empresarial AMIL,
no valor de R$ 405,25, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com o
demonstrativo de contribuições emitido pela ASSIST, gestora do plano de saúde empresarial
contratado, atestando os valores pagos em seu favor no decorrer do ano-calendário autuado (fls.
68).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720312/2012-04

formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O demonstrativo de contribuições confirmadas em sistema emitido pela Associação
dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais do Rio de Janeiro - ASSIST, gestora do plano
de saúde AMIL empresarial contratado (fls. 68), traz a indicação da contratação do plano, tendo
como participante/beneficiária a Recorrente, além de especificar os pagamentos por ela
realizados no decorrer do ano-calendário de 2007, razão pela qual, diante da verossimilhança das
alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde AMIL, no valor de R$ 405,25, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original